Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVADO DESDE O ÚLTIMO REQUERIMENTO REALIZADO NO PROCESSO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação, que o agravado não recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional e no percentual requerido, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo, sem afetar sua subsistência digna e de sua família.
2. Ou seja, foi constatado nos autos que o pedido de penhora salarial - ora formulado - é o segundo realizado pelo exequente nesta Instância Revisora, contra o mesmo executado, no período de 1 (um) ano (AGI anterior no 0725766-76.2022.8.07.0000), no entanto, o recorrente não menciona – no presente recurso (AGI no 0708964-32.2024.8.07.0000) – que a 6a Turma Cível já negou provimento em pedido idêntico outrora realizado naquele agravo, por unanimidade, bem como não esclarece neste recurso (AGI no 0708964-32.2024.8.07.0000) se houve possível alteração no substrato probatório anteriormente coligido, na condição financeira do agravado, para que seja determinado tal requerimento neste momento, situação que fragiliza seus argumentos, tendo em vista que tal alteração não foi demonstrada no processo.
3. Portanto, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais aprofunda, em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, demonstração de mudança na condição financeira do agravado, mediante cognição plena, situação não verificada nos presentes autos. Nesse sentido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento desprovido.